Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-37.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014080-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TALES PAGLIARONI DEL BIANCO - CPF: 386.195.418-46 (ADVOGADO), ADVALDO PEREIRA MATOS - CPF: 415.589.361-49 (AGRAVANTE), FORMAX AGROCIENCIA LTDA - CNPJ: 15.912.377/0001-94 (AGRAVADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Conforme o disposto no art. 233, §2, do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, “É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014080-37.2021
.8.11.0000

– Porto Alegre do Norte

Agravante:

Advaldo Pereira Matos

Agravada
:
Formax Agrociência Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Advaldo Pereira Matos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Porto Alegre do Norte
, que nos autos do embargos à execução aviado contra Formax Agrociência Ltda.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como, o pagamento das custas ao final do processo, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Caso não seja o entendimento, requer seja deferido o recolhimento ao final do processo. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 97289459).

As informações foram prestadas (id. 100629626).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 107173966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Advaldo Pereira Matos
aviou embargos à execução
contra
Formax Agrociência Ltda.
, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, bem como, o pagamento das custas ao final do processo, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão se insurge o agravante, aduzindo a
ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. Caso não seja o entendimento, requer seja deferido o recolhimento ao final do processo. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o d. Magistrado indeferiu a justiça gratuita em razão do recorrente não demonstrar a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, tendo em vista que não apresentou quaisquer documentos, pois sequer a declaração de hipossuficiência foi juntada
(id. 60203883 – autos de origem).

Ademais, nesta instância recursal o agravante novamente se limitou a alegar a falta de recursos financeiros para o pagamento das custas, deixando de trazer à baila documentos aptos a demonstrar a sua condição econômica, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou de cartão de crédito.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Por outro lado,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo.

Ademais, o art. 233, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça estabelece que:

“Art.

233.

A

taxa

judiciária,

as

custas

judiciais

e

as

despesas

judiciais

deverão ser

recolhidas

no

ato

da

distribuição

da

inicial,

exceto

nos

casos

de

isenção

legal

ou assistência

judiciária

gratuita.

(...)

§

2º

É

vedado,

em qualquer

circunstância,

o

recolhimento

de

custas

ao

final
.”
(grifei e negritei)

Não bastasse, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos das custas processuais ao final do processo, vide o RAI n.
1004381-27.2018.8.11.0000
(3ª Câm. de Direito
Privado, minha relatoria, j. 11.07.2018), RAI
n.
1011009-27.2021.8.11.0000
(2ª Câm. de Direito
Privado
, Rela. Desa.
Marilsen Andrade Addario
, j. 11.08.2021),
e
RAI n.
0006785-50.2018.8.11.0006
(3ª Câm. de Direito
Privado, Rela. Desa.
Antônia Siqueira Goncalves
,
j. 13.11.2019).

De outra banda, na contraminuta a agravada pugna pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022